Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717772-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, SELIDALVA DIAS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTO contra decisão proferida pela Vara Cível de Planaltina em sede de ação de entrega coisa com pedido de tutela de urgência (autos 0704751-70.2021.8.07.0005), cujo teor é o seguinte (ID 91333243 – autos na origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pede que sejam arrolados e minuciosamente descritos e, em seguida, apreendidos, os bens e documentos pessoais e profissionais, instrumento de profissão e dinheiro em espécie pertencentes ao de cujus e que estejam no endereço dos réus. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, sendo certo que os requisitos legais para concessão da medida não se encontram presentes. Ao que se infere, os herdeiros do de cujus não se relacionam. No caso, os herdeiros que se encontram representados no inventário são filhos do primeiro matrimônio, e os que se encontram no polo passivo são da esposa à época do óbito e filhos do segundo matrimônio. Todavia, os problemas de relacionamento, por si só, não levam ao entendimento de que os bens serão danificados ou ocultados. Além disso, pela narrativa depreende-se que os bens pretendidos eram de uso pessoal e não expressam conteúdo econômico relevante ao inventário. Ademais, se houver quantia em dinheiro no local, não se pode atribuir a propriedade deste ao de cujus em sede de cognição sumária. Por fim, não se verifica a urgência no provimento da pretensão, porquanto o seguimento do processo não enseja o perecimento dos bens mencionados na peça inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. ( ) Intimem-se.” Em suas razões (ID 26248756), o agravante sustenta que “o objeto recursal do presente Agravo de Instrumento cinge-se à concessão da tutela provisória de urgência consistente no arrolamento, descrição e sequestro (apreensão) dos bens móveis integrantes do acervo do Espólio, os quais eram pertencentes ao de cujus, e, subsidiariamente, a concessão de medida cautelar de arrolamento (sem apreensão) dos aludidos bens (produção antecipada de prova.” Afirma que “a universalidade hereditária objeto desta ação é composta por objetos de uso pessoal do de cujus (como roupas, carteira, telefone celular, computador, relógio, óculos, fotografias etc.), instrumentos de profissão (como computador, materiais de escritório, mesas, cadeiras, documentos e arquivos integrantes do acervo do escritório), além de documentos pessoais/profissionais, que foram retirados da residência do de cujus pela parte agravada (sua ex-cônjuge e dois dos herdeiros).” Ressalta que “os dois herdeiros e a ex-cônjuge do de cujus, parte requerida, retiraram os bens da residência do de cujus e os levaram para a sua residência após romperem o contato com os demais herdeiros, inclusive com a Inventariante, uma vez que não queriam iniciar o processo de inventário, pois 4 dos principais bens que compõem o monte-mor (uma Casa, uma Chácara e dois veículos), embora adquiridos e mantidos pelo de cujus, foram registrados em seus nomes ilicitamente, por simulação, o que está sendo discutido nos autos da Ação Anulatória no 0702813-40.2021.8.07.0005, tendo o Juízo determinado a constrição dos referidos bens. No tocante à universalidade objeto desta ação, a parte requerida não os entregou à Inventariante, embora os dois herdeiros que integram a parte requerida já foram citados nos autos do inventário (autos no 0701525-57.2021.8.07.0005)” Destaca que dentre os bens arrolados “existem documentos pessoais e diversos contratos, cujo conhecimento é indispensável ao exercício integral da inventariança, mormente porque permitem a identificação de eventuais bens/direitos e dívidas do de cujus não conhecidas pela Inventariante e pelos demais herdeiros até o momento. Com relação aos demais pertences do de cujus, é indispensável ao menos a sua listagem, a fim de permitir futura partilha entre todos os herdeiros, a deliberação conjunta quanto à sua destinação e eventual eliminação (no caso de alguns do pertences/objetos/documentos de seu genitor, lamentavelmente vítima da COVID-19, falecido aos 59 anos em 22/12/2020) e identificação de eventuais bens sonegados.” Sustenta que “o Juízo de origem indeferiu a concessão da tutela de urgência, sem apreciar o pedido subsidiário de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar (produção antecipada de prova), com base em três argumentos, a saber: (a) que os fundamentos apresentados pela parte autora seriam irrelevantes e sem amparo em prova idônea; (b) que o problema de relacionamento entre as partes requerente e requerida não levariam à inferência de que os bens componentes da universalidade hereditária podem ser danificados/ocultados; e, (c) que a universalidade hereditária objeto da ação seriam bens de uso pessoal do de cujus, os quais seriam desprovidos de conteúdo econômico relevante.” Diz ter demonstrado “a relevância dos fundamentos (o risco de ocultação/desfazimento do patrimônio sem conhecimento dos demais herdeiros e o fato de que, caso não concedida a medida liminar, conferir-se-á, a contraio sensu, à parte requerida o poder de determinar os bens da universalidade hereditária, ao tomar conhecimento da ação), a certeza do direito invocado (bens integrantes do Espólio, cuja administração incumbe à Inventariante), o risco ao resultado útil do processo (a demonstração de que a parte requerida alineou veículo sobre o qual recai constrição determinada nos autos da Ação Anulatória pelo próprio Juízo), bem como o erro de fato da Magistrada a quo (que havia considerado que a requerida SELIDALVA seria cônjuge do de cujus – e não ex-cônjuge, como demonstrado).” Defende que não foi apresentado “fundamento jurídico sequer para negar proteção ao direito invocado pela parte, sendo que a decisão de indeferimento proferida pelo Juízo de origem trata a questão como fosse proibida a concessão de tutela de urgência, inclusive de natureza cautelar, em ações universais – o que se afigura absurdo, porquanto inexiste previsão legal nesse sentido. Por ocasião da rejeição dos embargos de declaração, o Juízo a quo silenciou sobre os argumentos trazidos pela parte e invocou dois novos motivos para manter o indeferimento do pedido, sem, todavia, indicar o fundamento legal para tanto.” Afirma que “a pretensão cautelar de arrolamento não está condicionada à determinação dos bens componentes da universalidade hereditária objeto da tutela. Em outras palavras, não é requisito da medida cautelar que o pedido seja certo, tampouco que os bens sejam determinados aprioristicamente pela parte.” Diz que “embora seja impossível à parte autora pormenorizar de início cada bem integrante da pretensão cautelar (o que é despiciendo e não exigido pelo CPC, frise-se), trata-se de bens determináveis, sendo que eventuais bens objeto de controvérsia poderão ficar à margem do escopo da medida de apreensão (ficando apenas sujeitos ao arrolamento), postergando-se a decisão, neste ponto, para a cognição final demérito.” Assevera que “a medida cautelar de arrolamento, por sua natureza, recai sobre bens indeterminados, embora determináveis a posteriori. () a referida medida tem necessariamente caráter de produção antecipada de provas (CPC, art. 381), considerando a impossibilidade/dificuldade de verificação dos fatos após a citação da parte requerida.” Ressalta ser “inegável que o Oficial de Justiça poderá, na presença das partes, inventariar os bens atribuíveis já de início ao de cujus, podendo a decisão quanto à obrigação de entrega (mérito da demanda) de bens controvertidos para o momento oportuno do processo, caso seja concedida apenas a tutela de urgência de natureza cautelar (postula-se, a propósito, a exclusão da verificação do dinheiro em espécie do escopo da medida). Ademais, a dificuldade hipotética para o Oficial de Justiça cumprir a medida (isto é, descrever objetos como roupas e outros pertences pessoais componentes da universalidade de bens) não constitui fundamento para negar proteção ao direito da parte, mas, ao contrário, encerra verdadeira negativa de prestação jurisdicional, descaso com o direito das partes e desrespeito à atividade advocatícia”. Sustenta que estão presentes os requisitos para antecipação de tutela: “o direito invocado não é apenas provável, mas é absolutamente certo, uma vez que se postula a entrega da universalidade de bens que compõe o Espólio (pretensão reipersecutória), retirados sub-repticiamente da residência do de cujus pela ex-cônjuge, seu sobrinho e seus filhos (dois dos herdeiros),tendo em vista que a administração está a encargo da Inventariante devidamente incumbida pelo Juízo de Sucessões”; e “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando o alto grau de litigiosidade entre os herdeiros e o fato de que já houve notícia de desfazimento de bens por parte dos requeridos, mesmo com medida constritiva concedida pelo Juízo da causa nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo Espólio (autos no 0702813-40.2021.8.07.0005)”. Por fim, requer: “b) seja concedida a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019,I), a fim de seja determinado o arrolamento, descrição e sequestro(apreensão) da universalidade hereditária consistente no conjunto de bens e documentos pessoais e profissionais do de cujus, como objetos pessoais (roupas, carteira, telefone celular, computador, fotografias e demais pertences pessoais), instrumentos de profissão (como materiais de escritório, documentos e arquivos integrantes do acervo do escritório e outros porventura encontrados), além de documentos pessoais/profissionais (como o crachá da CGDF, carteira da OAB e documentos de identificação pessoal), que atualmente se encontram na residência da parte requerida, sobre os quais não haja controvérsia entre as partes, de modo que fiquem sob a guarda e administração da Inventariante, a fim de permitir, ademais, o integral exercício da inventariança. Subsidiariamente, requer-se o arrolamento e apreensão dos documentos pessoais/profissionais do de cujus, o seu computador e telefone celular e documentos do acervo do escritório de advocacia, a fim de permitir o integral exercício da inventariança. Postula-se o cumprimento da diligência, preferivelmente, na presença da Inventariante e com eventual auxílio de força policial; c) subsidiariamente, seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar (CPC, arts. 301 c/c 324, § 1o, I c/c 381, § 1o), a fim de determinar o arrolamento dos bens integrantes da universalidade hereditária objeto desta ação, localizados atualmente na residência da parte requerida, sendo esta a única medida capaz de permitir aos demais herdeiros identificarem bens sonegados. Postula-se o cumprimento da diligência, preferivelmente, na presença da Inventariante e com eventual auxílio de força policial. d) ao final, seja confirmada a antecipação da tutela recursal, dando-se provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a Decisão agravada, deferindo-se a tutela de urgência ou a tutela de urgência de natureza cautelar.” Preparo recolhido (ID 26160476). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado não evidenciada. O agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de obrigação de entregar, indeferido o pedido de tutela de urgência para arrolamento e apreensão dos bens e documentos pessoais e profissionais, instrumentos de profissão e dinheiro em espécie pertencentes ao de cujus, que estejam na posse dos réus. Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC. No caso dos autos, embora o agravante ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTO (representada pela inventariante CLARA COELHO DOS SANTOS - filha do primeiro matrimônio do de cujus) tenha alegado que o falecido deixou bens de uso pessoal, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e dinheiro em espécie guardados em sua residência, os quais teriam sido retirados do local pelos réus SELIDALVA DIAS PEREIRA (ex-esposa, segundo matrimônio), PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS (filho, segundo matrimônio) e JÚLIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS (filho, segundo matrimônio), não colacionou aos autos provas nesse sentido. Além disto e como definido na decisão agravada, ainda que os bens alegados estejam na posse dos réus, este fato, mesmo que associado às alegadas divergências existentes entre os herdeiros quanto à partilha, não se mostra suficiente ao deferimento da medida drástica de busca e apreensão de bens na casa dos requeridos, já que nenhuma indicação de que serão sonegados da partilha pelos réus. No ponto, importa destacar a excepcionalidade da medida de antecipação de tutela antecipada nesse momento inicial do procedimento, quando não houve citação, nem apresentação de defesa. Nesse sentido, a lição da doutrina: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório” (DIDIER JR., Fredie - Curso de Direito Processual Civil, Vol.2, Salvador, JusPodivm, 2015, p. 579) Como se vê, concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que não se evidencia no caso dos autos. Ademais, contraditório necessário até para identificar melhor os bens que foram deixados pelo falecido. Veja-se que os bens cujo arrolamento e apreensão pretende o agravante (roupas, carteira, telefone celular, computador, fotografias, materiais de escritório, mesas, cadeiras, dinheiro em espécie) são facilmente encontrados em residências; e disto decorre a maior dificuldade de individualização (se do de cujus ou não) somente com base nas informações do autor. Do mesmo modo, insubsistente a alegação de que a medida requerida é cabível por ter caráter de produção antecipada de provas. A cautelar de produção antecipada de provas, visando o arrolamento de bens, é cabível antes da propositura da ação principal, quando, em razão da demora em se chegar à fase probatória, houver fundado receio de que ocorra a dilapidação do patrimônio pertencente ao acervo do inventário. Portanto, o deferimento da cautelar de arrolamento dos bens também exige a comprovação do perigo de dano. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS MÓVEIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Por sua vez, o art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar de arrolamento de bens exige fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio comum, ressaltando-se que o fundado receio deve representar risco objetivo, que configure ameaça atual ou futura, não se prestando o simples temor desassociado de circunstâncias fáticas relevantes. 3. No caso, verifica-se não constar dos autos qualquer prova referente a atos de dilapidação ou depredação do patrimônio perpetrado pela requerida que denote risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida. Ademais, ao indeferir a medida de urgência postulada, o Juízo de origem consignou que o lapso temporal transcorrido desde a data da decretação do divórcio, havido há mais de ano, indica a ausência de probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1329485, 07514532620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TUTELA CAUTELAR. ARROLAMENTO DE BENS. PROVAS DA TITULARIDADE E DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 301 do CPC/2015, a cautelar de arrolamento tem como finalidade essencial preservar a universalidade de bens, evitando-se a dilapidação ou o extravio do acervo patrimonial. 2. Sem a comprovação da titularidade dos bens e dos indícios de dissipação do patrimônio, essenciais para comprovar a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/2015, não há como acolher a tutela de urgência de natureza cautelar de arrolamento de bens. 3. Agravo conhecido e desprovido (TJ-DF 20160020477506 - Segredo de Justiça 0050434-65.2016.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2017, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2017 . Pág.: 491/501) Desse modo e no presente momento processual, não havendo que se falar em indício suficiente no sentido de dissipação dos bens do de cujus, de modo a significar perigo quanto ao direito à partilha pelos herdeiros, impõe-se indeferir o pedido de arrolamento de bens. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora